Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE CABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. GRATUIDADE. INCABÍVEL. INTIMAÇÃO ANTIGO EXEQUENTE. INDEVIDA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu excesso de execução e acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) de prosseguir analisar exceção de pré-executividade de alega excesso de execução, (ii) de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, (iii) de conceder benefício de gratuidade de justiça, (iv) de incluir o antigo exequente no feito, e (iv) de manter os honorários fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Limita-se, assim, a assuntos relativos à matéria de direito, cabendo a análise de matéria de fato somente nos casos em que há prova pré-constituída e não há necessidade de dilação probatória.
3.1. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, não sendo necessária a dilação probatória, é cabível o reconhecimento de excesso de execução em exceção de pré-executividade.
4. Ao ser citada para se defender, a parte executada, ora agravada teve ciência da cobrança dos juros remuneratórios previstos no contrato, sendo absolutamente incabível requerer, após transcorrido mais de 4 (quatro) anos da sua citação, que a forma de calcular o crédito exequendo seja alterada.
4.1. “No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).
5. Incabível a concessão de pedido condicional de concessão da gratuidade de justiça, principalmente com o único motivo de evitar ter que pagar honorários advocatícios.
6. A exequente, ora agravante, adquiriu o crédito primitivo e requereu a sucessão no feito, arcando com os atos processuais anteriores e com as decisões posteriores, sendo absolutamente incabível reincluir o antigo exequente no feito.
7. Uma vez reformada a decisão e afastada a alegação de excesso de execução, a exceção de pré-executividade passa a ser rejeitada, inexistindo motivos para manter os honorários fixados.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, 99, 322, 798 e 803.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ, Tema 108 do STJ,AgInt nos EDcl no REsp no 2.161.103/SP de relatoria da Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.731.573/GO de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos na Segunda Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.072.238/RJ de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira na Quarta Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.288.299/SP de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma.